Tribunal: TJMT
Processo: 1026621-97.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026621-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDIVAN FERREIRA ROSALVO - CPF: 744.602.341-49 (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), CLAUDEIR FERREIRA ROSALVO - CPF: 703.990.841-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RESTABELECIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE DA MEDIDA - RETORNO HARMÔNICO DO AGRAVADO À SOCIEDADE - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui uma faculdade do juiz, e não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de forma individualizada, quando constatada sua necessidade concreta. Na hipótese, revela-se legítima a decisão que, de forma excepcional, determina a retirada da tornozeleira eletrônica, ao considerá-la desnecessária após a análise dos fatores pessoais do reeducando, da ausência de notícias sobre a prática de novos delitos e do desempenho de atividade laboral lícita, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000068-63.2016.8.11.0015, que

determinou a retirada da tornozeleira eletrônica utilizada pelo reeducando Edivan Ferreira Rosalvo (id. 240355688 - Pág. 26).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia o restabelecimento da monitoração eletrônica para assegurar a continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto, argumentando que o dispositivo é um meio indispensável de fiscalização da execução, especialmente diante da ausência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento desse regime.

Destaca que, no caso em tela, o uso da tornozeleira eletrônica se mostra absolutamente necessário, considerando que o agravado possui condenação por crime hediondo, qual seja, estupro de vulnerável.

Ressalta, ainda, que o equipamento de monitoração eletrônica utilizado pelo reeducando foi desativado em 29/11/2022, após o agravado não atender aos chamados da central de monitoramento para realizar a manutenção do dispositivo.

Em suas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão do Juízo singular (id. 240355688 - Pág. 5).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 240355688 - Pág. 73).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 251443679 - Pág. 18).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado (SEEU), verifica-se que o agravado responde ao processo executivo n.º 0000068-63.2016.8.11.0015, originado de condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal. A pena total imposta foi de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime fechado, restando ainda um saldo a cumprir de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias.

O agravado foi inserido no regime semiaberto em
12/07/2021
, mediante o cumprimento de condições (ID. 240355685 - Pág. 35/36), incluindo a exigência do monitoramento eletrônico.

Posteriormente, em
06/09/2023
,

juízo da execução penal revogou a monitoração eletrônica, mediante os argumentos transcritos:

“(...)

Portanto, a justificativa deve ser acolhida na medida em que restou demonstrado que o equipamento de monitoramento eletrônico não foi rompido e a violação de UCOR não pode ser atribuída por culpa exclusiva do reeducando, que continuou a cumprir as condições estabelecidas no regime semiaberto, conforme termos de comparecimentos inclusos.

Da tornozeleira eletrônica.

No mais, observado que o reeducando está cumprindo pena no regime semiaberto com uso de monitoramento eletrônico. Foi regularmente admoestado das condições do regime, conforme termo de compromisso de mov. 133.1.

Ocorre que verificado por este Juízo que a tornozeleira eletrônica era desde o início dispensável no presente caso.

A monitoração eletrônica foi a alternativa encontrada pelo Poder Executivo para suprir a sua própria desídia em não fornecer locais adequados para que o cumprimento da pena privativa liberdade ocorra de maneira regular conforme a Lei estabelece. E ainda assim em certos casos excepcionais para não tornar corriqueiro um equipamento severamente estigmatizante para casos em que não se revelar condizente ou proporcional.

(...)

In casu, o reeducando está cumprindo regularmente as condições do regime semiaberto, comparecendo em Juízo para justificar suas atividades. Está trabalhando licitamente como marceneiro, conforme comprovado no mov. 295.2, além de estar mantendo seu endereço e dados atualizados.

Ainda, não há nos autos qualquer notícia sobre o envolvimento dele em novos fatos delituosos, decorrido considerável tempo desde sua progressão de regime,
o que não o desonera de cumprir com suas obrigações, mas também estimula a moderação dos mecanismos na repressão imposta. Retribuição também há de ser adequada.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa necessidade de instalar o monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal.

Aliás, o art. 146-B da Lei de Execução Penal, dispõe que “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”. Ou seja, a Lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

“Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”.

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, cessar o seu uso por ser inadequada e desproporcional, dado o comportamento profissional e social do reeducando, sem sinais de envolvimento com a criminalidade; e desnecessária, tendo em vista os ilícitos pelos quais decota a pena e a quantidade desta, sem falar na questão do rigor no estabelecimento do regime inicial quando a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e aquelas do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006.

Mandamento geral como princípio que se espraia para todo o sistema processual, diretamente vinculado mormente aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e incidente também neste âmbito processual penal por força autorizativa expressa do disposto no art. 3.° do CPP, preconizado o art. 8.° do CPC: (...).

Assim deve ser feito.

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares.

O princípio da humanidade, que abraça o critério da ressocialização, tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal.

O reeducando está trabalhando, não há notícia de desvirtualização na sua conduta.

Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, não há porque dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem-intencionado.

Desse modo, a condição estabelecida para uso da monitoração eletrônica deve ser revogada. (...).”.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque nos termos com o art. 146-B da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal), a utilização do monitoramento eletrônico não constitui uma condição obrigatória para a progressão ou a continuidade do cumprimento da pena nos regimes semiaberto ou aberto. Trata-se, na realidade, de uma faculdade conferida ao Juízo da Execução Penal, com o objetivo de viabilizar a fiscalização do cumprimento das penas de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico não deve ser aplicado de maneira indiscriminada, devendo o Juízo da Execução Penal analisar, com base nas particularidades do caso, a necessidade e a adequação dessa medida.

Nos termos do art. 146-D, inciso I, da Lei de Execução Penal, a aplicação do monitoramento eletrônico pode ser afastada quando o magistrado verificar que sua utilização é desnecessária ou inadequada, priorizando sempre o equilíbrio entre a fiscalização do cumprimento da pena e a reintegração social do reeducando.

Na presente hipótese, conforme enfatizado pelo Magistrado, o agravado vem cumprindo regularmente as condições impostas ao regime semiaberto. Ele tem comparecido ao Juízo para justificar suas atividades, exerce trabalho como marceneiro e mantém seu endereço e dados pessoais devidamente atualizados. Ademais, não consta nos autos qualquer informação que indique o envolvimento do agravado em novos fatos delituosos, sendo relevante ressaltar
que já transcorreu considerável lapso temporal desde a progressão de regime, sem registro de intercorrências.

Ademais, embora o Ministério Público tenha alegado que o equipamento de monitoração eletrônica utilizado pelo agravado foi desativado em 29/11/2022 e que o mesmo não teria atendido aos chamados da central de monitoramento, verifica-se que ficou demonstrado nos autos que o referido dispositivo não foi rompido e que a violação de UCOR não pode ser imputada ao reeducando, pois continuou a cumprir regularmente as condições estabelecidas para o regime semiaberto, sem descumprimentos que possam ser atribuídos à sua conduta.

Neste contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto e os fundamentos idôneos apresentados pelo Juízo de origem, verifica-se, por ora, a desnecessidade da utilização do equipamento de monitoramento eletrônico. Não há indícios de que o agravado requeira supervisão ou controle mais rigorosos, especialmente diante de seu retorno harmonioso à sociedade, demonstrado pelo cumprimento regular das condições do regime semiaberto.

Além disso, tendo em vista que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, é recomendável um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Assim, mostra-se plausível a política adotada pelo Juízo de origem, que busca implementar um sistema mais racional e humano, pautado na análise das peculiaridades de cada caso, em respeito aos princípios da individualização e humanização da pena.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados proferidos por este Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Agravo

desprovido.

Tese de julgamento: "É lícita a revogação da monitoração eletrônica do reeducando em regime semiaberto quando não há elementos que indiquem a necessidade concreta de vigilância, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena."

(N.U 1026571-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no
DJE 14/11/2024)

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Reeducando em situação de rua. Monitoramento eletrônico. Retirada da tornozeleira. Pena de multa. Extinção indevida. Análise após o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso provido parcialmente. (...)

III. Razões de decidir

O monitoramento eletrônico pode ser dispensado em casos específicos, considerando o princípio da proporcionalidade e a função ressocializadora da execução penal, principalmente quando o reeducando está em situação de rua, conforme previsto na Resolução nº 425 do CNJ.

A hipossuficiência do reeducando permite a extinção da pena de multa pelo Juízo da Execução Penal quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, conforme a Resolução nº 425 do CNJ e entendimento recente do c. STJ (Tema Repetitivo nº 931). (...)

(N.U 1019292-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
o recurso interposto pelo Ministério Público, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024